Tribunal: TJPA
Processo: 0113283-47.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0113283-47.2015.8.14.0054

APELANTE: SERAFIM CAMARGO LOPES

APELADO: FRANCISCO DENNYS PINHEIRO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0113283-47.2015.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA /PA
.

AGRAVANTE:
SERAFIM CAMARGOS LOPES.

ADVOGADO(A):
MARDEN WALLESON SANTOA DE NOVAES – OAB/TO 2.898-A E OUTRA.

APELADO(A):
FRANCISCO DENNYS PINHEIRO CARNEIRO.

ADVOGADO(A):
JULIANA DE ANDRADE LIMA – OAB/PA 13.894-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo recorrente contra decisão monocrática de id. 20572653 que não conheceu do recurso de apelação por deserção. Foi determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, c/c 932 parágrafo único, ambos do CPC/2015
, sob pena de deserção. O agravante, apesar de intimado para regularizar o preparo, manteve-se inerte, conforme certificado de id. 23448785 presente nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação, resulta em deserção do recurso; e (ii) se a deserção, nos termos da legislação aplicável, impede o conhecimento do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 1.007 do CPC/2015, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no momento da interposição do recurso, sendo cabível a intimação para regularização em dobro apenas nos casos de ausência de preparo inicial.

4. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado, mas não apresentou a comprovação do recolhimento do preparo, configurando a deserção. Esse entendimento é respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente citado (AgInt no AREsp n. 2.213.604/BA).

IV. Dispositivo e tese

5. Não conheço do recurso de agravo interno por deserção, devido à ausência de comprovação do preparo recursal, em desacordo com o art. 1.007 do CPC/2015.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação do preparo recursal após intimação específica caracteriza deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.213.604/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; TJ/PA, Acórdão n°.155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0113283-47.2015.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA /PA

AGRAVANTE:
SERAFIM CAMARGOS LOPES.

ADVOGADO(A):
MARDEN WALLESON SANTOA DE NOVAES – OAB/TO 2.898-A E OUTRA.

APELADO(A):
FRANCISCO DENNYS PINHEIRO CARNEIRO.

ADVOGADO(A):
JULIANA DE ANDRADE LIMA – OAB/PA 13.894-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por

SERAFIM CAMARGOS LOPES
, diante do inconformismo com decisão monocrática
- id. 20572653
proferida por este relator
, que
não conheceu
do recurso de apelação cível
considerando inadmissível face
a deserção.

Razoes do agravo interno - id. 21116628
, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, que
não conheceu
do

recurso de apelação cível, alegando que houve sucessivos erros nos atos processuais que culminaram na presente decisão.

Sugere ainda, o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de que seja feito juízo de retratação, dando seguimento ao recurso, bem como a revisão da decisão agravada, para fins de dar provimento ao recurso de apelação interposto.

Contrarrazões
ao interno
id. 21668328.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/Pa, 25 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo recorrente contra decisão monocrática de id. 20572653 que não conheceu do recurso de apelação por deserção. Foi determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, c/c 932
parágrafo único, ambos do CPC/2015
, sob pena de deserção. O agravante, apesar de intimado para regularizar o preparo, manteve-se inerte, conforme certificado de id. 23448785 presente nos autos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação, resulta em deserção do recurso; e
(ii) se a deserção, nos termos da legislação aplicável, impede o conhecimento do agravo interno.

III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.007 do CPC/2015, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no momento da interposição do recurso, sendo cabível a intimação para regularização em dobro apenas nos casos de ausência de preparo inicial.
4. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado, mas não apresentou a comprovação do recolhimento do preparo, configurando a deserção. Esse entendimento é respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente citado (AgInt no AREsp n. 2.213.604/BA).

IV. Dispositivo e tese
5. Não conheço do recurso de agravo interno por deserção, devido à ausência de comprovação do preparo recursal, em desacordo com o art. 1.007 do CPC/2015.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação do preparo recursal após intimação específica caracteriza deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.213.604/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; TJ/PA, Acórdão n°.155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15/02/2016.

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço do presente Agravo Interno.

Pois bem, em despacho expedido por este relator
(id. 23117798)
, houve a
intimação do agravante, na pessoa de seus advogados para que, no prazo de
5 dias
, realizasse e comprovasse através de
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
o seu
recolhimento em dobro
, tudo nos termos dos artigos 1.007, 4º c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015,
sob pena de deserção
.

Há certidão
- id. 23448785,
informando que decorreu o prazo legal e não houve manifestação, conforme evento
nº 23117798
.

Desta forma, verifico que não houve a comprovação do pagamento quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Sendo assim, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento
deste e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, não comprovou o pagamento referente ao preparo recursal
,
restando, portanto, deserto o recurso.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência do STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.

3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp n. 2.213.604/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Pois bem, da análise do presente recurso entendo que o mesmo não merece ser conhecido, tendo em vista que se encontra deserto (art. 1.007, cpc), vez que não foi providenciado pela parte recorrente o recolhimento do preparo recursal, conforme previsão contida no art. 33, §10, da Lei n°8.328/2015.

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RPETIÇÃO DE INDÉBITO.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJ/PA – Acórdão n°.155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado 2016-02-17)

O recorrente não apresentou
comprovação
do preparo do agravo interno, o que justifica a inadmissibilidade do recurso por deserção devendo ser mantida a decisão monocrática anterior.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, pela deserção.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 17/12/2024